Tribunal: TJMT
Processo: 1015433-77.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015433-77.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE BARROS - CPF: 325.717.201-04 (RECORRENTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado na presença e com acompanhamento do consumidor, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, devendo ser mantida a procedência do pedido contraposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de ausência de ato ilícito e julgou improcedente o pedido contraposto ao argumento que houve oferta de parcelamento na via extrajudicial e a respectiva aceitação, devendo o termo de confissão de dívida prevalecer, conforme trecho dispositivo que cito:

Em face do exposto,
OPINO PELA REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR E PELA IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Opino pela improcedência do pedido contraposto.

A parte Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que todos os procedimentos administrativos foram realizados sem a devida observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa visto que o processo correu unilateralmente, de forma arbitrária pela empresa requerida, posto que o recorrente somente opôs sua assinatura no aludido documento por achar que se tratava de uma vistoria de rotina.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega o promovente, ora recorrente, ter sido surpreendido com a cobrança de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.556,77, que não concorda, posto que jamais realizou qualquer irregularidade em sua unidade e que o TOI acostado foi produzido de forma unilateral.

Alega que para não ter os serviços suspensos efetivou acordo de confissão de dívida com a promovida, entretanto não concorda com a referida cobrança.

Em que pese às alegações do recorrente verifico pela análise dos autos que consta do Termo de Ocorrência e Inspeção juntado pela promovida (ID. 38883989) e que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pelo promovente, conforme assinatura no termo acostado.

O próprio promovente confirma que assinou o termo, apenas afirmando que imaginou se tratar de uma vistoria de rotina, assim não verifico a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo a promovida seguido as normas da ANEEL para a realização da inspeção.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que com acompanhamento do consumidor, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020